Tribunal: STF
Processo: Rcl 51325
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO À CRECHE. DECISÃO DE ORIGEM QUE VEDA A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DURANTE O RECESSO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SUSPENSÃO DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, MAS APENAS INDIRETA OU OBLÍQUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, ALÉM DE NORMAS INFRALEGAIS. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Liminar e Sentença nº 3.049, por suposta usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Narra que o Município do Rio de Janeiro apresentou a Suspensão de Liminar e Sentença nº 3.049 em face de decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do TJRJ, nos autos da Ação Civil Pública nº 0338151-03.2013.8.19.0001, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que foi julgada procedente para condenar o Município do Rio do Janeiro “a atender as crianças matriculadas em creches comunitárias, municipais e conveniadas, em horário integral, durante o período de recesso e férias, ou seja, ininterruptamente, com atividades e alimentação, recreação cultura e afeto, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais)”.



    Relata que, contra a referida decisão, o Município interpôs apelação que restou desprovida e, em seguida, interpôs recursos especial e extraordinários, os quais foram inadmitidos. Contudo, nos autos da SLS nº 3049 a Presidência do STJ acolheu o pedido para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 5ª Câmara do TJRJ até o trânsito em julgado da ação principal, em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Aduz que a decisão cujos efeitos foram suspensos pelo STJ acolheu ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro com base em preceitos constitucionais, o que atrai a competência da Presidência do STF para apreciar eventual pedido de suspensão, haja vista que a concorrência de matéria constitucional e legal exclui a competência do STJ. Afirma que a Corte Estadual assegurou a proteção da vedação de retrocesso dos direitos fundamentais, uma vez que o serviço ininterrupto de creches já era prestado pelo Município do Rio de Janeiro, tratando-se de serviço essencial calcado em direitos sociais constitucionalmente garantidos, alegando que, “tratando-se de imperativo constitucional, é obrigação do ente municipal efetuar o planejamento do atendimento do dever de prestar o serviço de creche ininterrupta, bem como destinar verba orçamentária para tanto, não havendo que se falar em risco de desequilíbrio das contas públicas e nem em risco de desmantelamento do planejamento público”.



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo STJ, nos autos da Suspensão de Liminar e Sentença nº 3049, “restabelecendo-se o acórdão proferido pela egrégia 5ª. Câmara Cível, nos autos da ação civil pública 0338151-03.2013.8.19.0001, para compelir o município a manter o funcionamento ininterrupto de creches”. 



    Devidamente intimado, o Município do Rio de Janeiro apresentou manifestação (doc. 32), alegando, em síntese, que a matéria em discussão envolve a análise da a Lei nº 9.394/1996, que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tendo cunho infraconstitucional e atraindo a competência do STJ para apreciar eventual pedido de suspensão. Afirma que a referida lei incluiu as creches como serviço educacional e não meramente assistencial, sendo que “a obrigação de oferta ininterrupta de atendimento em creches, com atividades de alimentação, recreação, cultura e afeto, como determinada pelo título judicial – para além da violação ao Princípio da Separação de Poderes, da razoabilidade e da reserva do possível – infringe de forma patente os Artigos 20, 22 e 23 da LINDB”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.



    In casu, insurge-se a Defensoria Pública do Rio de Janeiro contra decisão proferida pelo Eminente Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3.049, em curso naquela corte superior, sob a alegação de usurpação da competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que a causa de origem teria sido julgada “essencialmente, com fundamento nas disposições da Constituição”.



    Como é sabido, o incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Os dispositivos legais em comento consignam expressamente a competência do Presidente do Tribunal “ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” para a análise do pedido de suspensão. Destarte, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente desta Suprema Corte está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional, porquanto só assim se revelaria cabível eventual recurso extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, são os seguintes precedentes: STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie.



    A contrario sensu, em não ostentando a controvérsia adjacente ao processo de origem natureza eminentemente constitucional, restará assentada a competência da Presidência do Superior Tribunal de Justiça para a análise de eventual incidente de contracautela manejado contra decisão de Tribunal local. É o que dispõe expressamente o art. 25, caput, da Lei nº 8.038/1990.



    Assentada a premissa, entendo que, a despeito da argumentação formulada pela reclamante, a questão controvertida na origem não ostenta natureza constitucional direta, mas apenas indireta ou oblíqua. Com efeito, o deslinde da controvérsia na origem, relacionada aos períodos de funcionamento das creches municipais há de passar necessariamente pela interpretação de dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal nº 9.394/1996, além de normas municipais e infralegais que regulamentam a prestação do serviço por todo o país. Saliento que este Supremo Tribunal Federal tem precedente no sentido do entendimento ora declinado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Funcionamento de creches ou instituições congêneres em períodos de férias ou recesso escolar. 3. Ausência de violação aos princípios constitucionais de separação dos poderes, legalidade, prévia dotação orçamentária, inserção das creches no sistema de ensino educacional e convivência familiar. Precedentes. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária”. (RE 1.258.867, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/03/2021).



    Em não ostentando, pois, a matéria controvertida nos processos de origem natureza constitucional direta, porquanto dependente da da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, não se configura a usurpação de competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal para a análise de incidente de contracautela realizada pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente